Tribunal: STF
Processo: ARE 1430453
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA DO ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSPORTE PÚBLICO. MODALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Preliminar de ilegitimidade ativa que deve ser rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Laudo pericial aponta a essencialidade dos equipamentos e instalações para o serviço de transporte eletrificado. Energia elétrica fornecida pela Concessionária Light e pela Concessionária Ampla com alíquotas diferenciadas. Ausência de razoabilidade. Provimento do recurso. Reforma da sentença.”   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 155, § 2º, IV, VI, XIII, g, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



      “Realizada prova pericial, o perito do juízo informou, em resposta ao quesito 4 da autora, que “A energia elétrica é essencial em todas as dependências das estações de trens, desde o acesso nas rampas junto ao logradouro público até a plataforma de embarque conforme descrito no 2° quesito, 4h mesmo que no período diurno. Sem energia elétrica o sistema não tem condições de funcionamento, pois as catracas não funcionarão, e a estação ficaria as escuras, sendo imprescindível o funcionamento das passagens de níveis, sinalizações e controle das composições.”, fls. 533. Em resposta ao quesito do Estado, restou claro como ocorre o uso da energia elétrica pela Supervia, fls. 539:



    (...)



    Pelo que se constata, a energia elétrica não é utilizada na composição, mas sim na operação da composição.



    (...)



    É certo que a Light fornece energia para os equipamentos, instalações e trens até a estação de Saracuruna e pratica a alíquota de 6% e a Ampla fornece energia para os equipamentos e instalações (com exceção dos trens) e pratica alíquota de 30% (25% ICMS + 5% FCP) Com vistas a fixar a alíquota do ICMS deve ser observado o princípio da seletividade, o qual estipula que, quanto menor a essencialidade dos serviços ou mercadorias, maior deverá ser a alíquota e, quanto maior a essencialidade, menor deverá ser a sua alíquota. Nestes termos, não há razoabilidade que a energia elétrica fornecida à Supervia pela Ampla, para o exercício de sua atividade de transporte coletivo eletrificado, que tem clara importância na vida econômica e social da coletividade, seja tributada no percentual de 30%, havendo lei que prevê a incidência de 6% para a utilização da energia Lei (Lei 2.657/96, ar. 14). No que diz respeito ao adicional para o fundo de combate a pobreza, a Lei 4.056/02 estipula no art. 2º a incidência de 4% ou 5% no inciso II, porque ele faz menção específica à alínea "b" do inciso VI do art. 14 da Lei n" 2657/96, sendo certo que o percentual de 6% para o transporte eletrificado de passageiros, vem disposto na alínea "c ", atual alínea “d”. Não sendo o caso de incidir o percentual de 6%, também não se aplica tais alíquotas acima explicitadas, devendo prosperar o apelo do recorrente também nesta parte.”



    Conforme se extrai do contido nos autos, a discussão em testilha gravita em torno de se determinar o alcance da expressão "transporte público eletrificado de passageiros” posta no o art. 14, VI, "c" da Lei n° 2.657/96 do Estado do Rio de Janeiro. O ponto nodal diz com a avaliação da assertiva no sentido de que, para fins de gozo do benefício da alíquota reduzida, a legislação não exige em momento algum que a energia seja utilizada apenas na propulsão dos trens ou na composição ferroviária, e também não restringe a alíquota reduzida para determinada corrente elétrica ou voltagem. O que se pleiteia é que a alíquota das operações com energia elétrica seja de 6%, quando esta for utilizada no transporte público eletrificado de passageiros 



    Neste contexto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 2.657/1996), bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, vedado o exame de legislação local, providências que esbarram no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito, confiram-se, ARE 1.407.595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2022, ARE 1.380.858, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/2022, ARE 1.399.263, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;